Tribunal: TJMT
Processo: 1035567-83.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035567-83.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GABRIEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 879.883.481-91 (RECORRENTE), LUCAS NICASSIO DE ALBUQUERQUE PAIVA - CPF: 062.619.684-11 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1035567-83.2023.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente/Recorrido:
GABRIEL CESAR DO NASCIMENTO.

Recorrida/Recorrente:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONSORCIADO DESISTENTE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 22 E 30, DA LEI Nº 11.795/2008 – RESTITUIÇÃO QUE DEVERÁ OCORRER APÓS A CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO OU EM ATÉ TRINTA DIAS DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – CLÁUSULA PENAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – ENTENDIMENTO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 233585820, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, reconhecendo o direito do reclamante à restituição dos valores vertidos ao consórcio
sem a dedução da cláusula penal de 13%
, devendo o valor ser
devolvido em até 30 dias do encerramento do grupo
, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos.

Ambas as partes recorreram da sentença. O reclamante, em suas razões recursais, sustenta:

1)

Restituição imediata dos valores atualizados;

2)

Anulação das cobranças abusivas - Taxa de administração;

3)

Aplicação da Súmula 35 do STJ – Correção monetária.

Já a reclamada, em sede recursal, alega que ações de todos os consorciados possuem impacto direto no grupo e que a cláusula penal é expressamente prevista contratualmente.

As contrarrazões foram apresentadas nos ids. 233586655 e 233586684,
tendo a demandada
Itaú Administradora de Consórcios LTDA, em preliminar, alegado ofensa ao princípio da dialeticidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte reclamada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante entabulou junto à reclamada o contrato de consórcio sob nº 0005248975, referente ao grupo 020353, cota 0293, com duração de 86 (oitenta e seis) meses, no valor de R$ 15.466,00 (quinze mil e quatrocentos e sessenta e seis reais).

Aduz que efetuou o pagamento de 14 (quatorze) parcelas, no valor total de
R$ 3.540,26 (três mil e quinhentos e quarenta reais e vinte e seis centavos)
, tendo desistido do grupo consorcial devido à crise financeira à época.

Ao final, requer a restituição imediata dos valores pagos a título de consórcio e anulação das cláusulas abusivas, além de indenização por danos morais.

A demandada, por sua vez, alega que, em razão da condição de desistente da parte autora, não é possível a imediata restituição dos valores pagos, que deve aguardar o término do prazo do contrato, inexistindo o dever de indenizar
.

Nos termos dos artigos 22 e 30, da Lei nº 11.795/2008, na hipótese de
desistência
ou exclusão, a restituição do valor pago deve ocorrer
após a contemplação, por meio de sorteio, ou no caso de não ser sorteado, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano"
(REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.278.972/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO. CONSORCIO DE IMOVEL.
DESISTE

NCIA DO CONSORCIADO. CONTRATO POSTERIOR A LEI Nº 11.795/2008. DEVOLUC

AO DEVE SER MEDIANTE SORTEIO OU, EM CASO DE NAO SORTEADA A COTA, NO FINAL DO GRUPO
. APLICAC

AO DA SUMULA N. 15 DESTAS TURMAS RECURSAIS. ALEGAC

AO DE PROPAGANDA ENGANOSA NAO COMPROVADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. - (...)
Contrato de consórcio firmado depois da edição da Lei n. 11.795/2008, submete o consorciado desistente a receber a restituição de suas cotas através de sorteio, quando o grupo tiver em andamento e, no caso de não ser sorteado, no encerramento do grupo
. Inteligência do art. 22 da referida Lei. - Caso em que a autora não comprova que tenha sido vítima de propaganda enganosa, pois tomou conhecimento no momento da adesão que não eram comercializadas cotas contempladas, o que e vedado por lei. - Havendo desist
ê
ncia do consorciado e cab
í
vel a reten
çã
o, por parte da concession
á
ria, da taxa de administra
çã
o, do seguro prestamista e cl
á
usula penal nos moldes contratados. -
Danos morais inocorrentes por não ter a parte autora demonstrado situação com potencialidade para ofender atributos da personalidade ou sua dignidade
. SENTENC

A PARCIALMENTE REFORMADA. DESPROVIDO O RECURSO DA AUTORA E PROVIDO O INTERPOSTO PELA RE.
(Recurso Cível Nº 71005310776, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 11/06/2015). Destaquei.

Embora haja irresignação da parte autora quanto a negativa de imediata restituição dos valores pagos, não se pode impor tal medida à recorrida, posto que acarretaria desestruturação do grupo, uma vez que significaria despesa imprevista que sobrecarregaria os demais consorciados, constituindo vantagem evidente a quem se desliga do grupo de forma prematura.

Ademais, não há nos autos elementos suficientes a evidenciar a contemplação do reclamante por meio de sorteio ou a finalização do grupo de consórcio, razão pela qual improcede o pedido de restituição imediata do montante adimplido pelo consumidor.

Quanto à taxa de administração do grupo consorcial, o Superior Tribunal de Justiça, em atenção a Súmula 538, possui o seguinte entendimento: “
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”.

Nesse contexto, a cobrança de
taxa de administração não se mostra indevida
, posto que expressamente prevista no instrumento contratual (id. 233585795),
o qual sequer foi impugnado pelo reclamante
. A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. TRIGÉSIMO DIA SEGUINTE AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo de controvérsia, a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído. 2. Também conforme entendimento firmado pela Segunda Seção desta Corte,
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.141.328/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018.) (grifei)

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. GRUPO ENCERRADO.
RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL CONTRATADO. LEGALIDADE
. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A taxa de administração paga à administradora do consórcio a ela pertence, por se tratar de remuneração de serviços por ela prestados aos consorciados, não se mostrando abusiva
. A jurisprudência pátria já pacificou entendimento de que a multa contratual imposta ao consorciado que desiste do plano é abusiva, portanto, não deve incidir no valor a ser restituído. Recurso parcialmente provido
. (Procedimento do Juizado Especial Cível 334052220158110001/2016, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 25/07/2016. Publicado no DJE 25/07/2016) (grifei)

Com relação à cláusula penal, sua cobrança está condicionada à comprovação do efetivo prejuízo ao grupo,
o que não restou demonstrado nos autos
. Neste sentido:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS.
CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO.
(...) 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano sofrido
.
(...). (STJ - AgRg no REsp: 1483513 DF 2014/0211034-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2016) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. COBRANÇA CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...) 2.
A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.245.475/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
nego provimento a ambos

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Ainda, condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade com relação ao recorrente Mariana do Nascimento Duarte, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024